Tribunal: TJSP
Processo: 0412148-92.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – Apelação interposta contra decisão cuja natureza jurídico-processual é interlocutória, e não sentença – Decisão interlocutória que apenas acolheu a impugnação do executado para determinar o recálculo do débito – A nomenclatura do documento como sentença não desnatura o fato de ser uma decisão interlocutória – Impugnação cabível por meio de agravo

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – Apelação interposta contra decisão cuja natureza jurídico-processual é interlocutória, e não sentença – Decisão interlocutória que apenas acolheu a impugnação do executado para determinar o recálculo do débito – A nomenclatura do documento como sentença não desnatura o fato de ser uma decisão interlocutória – Impugnação cabível por meio de agravo de instrumento – Erro grosseiro – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0412148-
92.1995.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LAINE DA
CONCEIÇÃO CARVALHO BARBOSA, ANTÔNIA JOSÉ DA GRAÇA PRESENTINI,
ANTONIO NARDI, CHIRLENE CONCEIÇÃO CHAVES DE MORAIS, CLARICE YOSHIE
TAKANO, DEBORAH REGINA MORI KLEINE, EDNA MARIA KARAVISCH DE MORAES
REGO, EUNICE ARAKAKI, GISELA FERRACCIU DE SILVEIRA MADUREIRA GOMES,
GISELE NEGRAIS, IVONE LUIS DE ALMEIDA, JUSSILEIDE CRISTINA ALVES, LUIZ
ANTONIO BRAZÃO PALARO, MARCOS AURÉLIO GOMES, MARIA BERNADETE
PINGUELO, MARIA CRISTINA MARCATO, MARIA LUCIA DE AGUIAR OLIVEIRA, MARIA
LUCIA DE ARAUJO DEL GUINGARO, MARTA REGINA TONINI PINTO, MIRIAM
GUADALUPE SANTOS MURIA ASSUMPÇÃO, NEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, RITA
MARIA ROCHA, ROSELI CASSIA CRAFIG, SILENE NOVAES, SILVANA REGINA
MORENO, SOLANGE DA PENHA DE NOVAES, SUELY APARECIDA NOVAES
NORKEVICIUS, VALDICE CIRILO DE ALMEIDA, VERA ALICE SILVEIRA e YASSUCO
KOBASHIGAVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0412148-92.1995.8.26.0053 - Voto no 28251 Página 2 de 4
VOTO No 28251
APELAÇÃO CÍVEL No 0412148-92.1995.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): ANTÔNIA JOSÉ DA GRAÇA PRESENTINI E OUTROS
APELADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
Apelação interposta contra decisão cuja natureza jurídico-
processual é interlocutória, e não sentença
Decisão
interlocutória que apenas acolheu a impugnação do executado
para determinar o recálculo do débito
A nomenclatura do
documento como sentença não desnatura o fato de ser uma
decisão interlocutória Impugnação cabível por meio de agravo
de instrumento Erro grosseiro Apelação não conhecida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Antônia José da Graça
Presentini e outros contra r. decisão do digno Juízo da 12a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls 3015/3016), que extinguiu a
execução de obrigação de fazer em face da Prefeitura Paulistana e
determinou o prosseguimento para o pagamento da quantia devida.
Recurso fundado, em síntese, na tese de que a
Municipalidade não cumpriu sua obrigação de fazer, tendo aplicado
descontos indevidos aos pagamentos dos exequentes (fls 3031/3039).
Apelo respondido (fls 3074/3079).
É o relatório.
Antônia José da Graça Presentini e outros acionaram o
Município de São Paulo para o fim de obter execução de título executivo
judicial consistente na obrigação de aplicar as compensações
determinadas pela lei local no 12.397/1997 no cálculo do reajuste dos
padrões de vencimentos dos embargados, para os meses de outubro e
dezembro de 1994 e de fevereiro de 1995 nos pagamentos atuais e pagar
os valores retroativos não prescritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0412148-92.1995.8.26.0053 - Voto no 28251 Página 3 de 4
A r. decisão de fls 3015/3016 pôs fim à execução quanto à
obrigação de fazer
por entendê-la cumprida
e determinou o
prosseguimento da execução quanto à obrigação de pagar quantia certa.
Os exequentes interpuseram recurso de apelação.
Todavia, a despeito da decisão recorrida é verdadeira
decisão interlocutória, a qual exigiria para sua impugnação o recurso de
agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do
Código de Processo Civil: Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.
O cabimento do recurso de apelação remete ao próprio
conceito de sentença que está expresso no artigo 203, § 1o, do Código de
Processo Civil: sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
Não é o caso dos autos, vez que a decisão impugnada
apenas pôs fim a parte do objeto da execução. Não há extinção.
Diante do princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais, contra cada decisão cabe um tipo de recurso, não sendo
possível a interposição simultânea de mais de uma espécie recursal
(Fredie Didier Jr e Leonardo José Carneiro da Cunha, Curso de Direito
Processual Civil, volume 3, 9a edição, página 47, JusPodivm, 2011).
Assim, inadequada a via recursal eleita pelo exequente.
Único remédio que poderia acudir os apelantes seria a
admissão da fungibilidade recursal a permitir, neste caso, que se trocasse
a apelação pelo agravo de instrumento. No entanto, para a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0412148-92.1995.8.26.0053 - Voto no 28251 Página 4 de 4
princípio da fungibilidade é preciso que se verifiquem três requisitos
cumulativos:
a) Dúvida objetiva sobre o recurso que deve ser interposto;
b) Ausência de erro grosseiro;
c) Observância do prazo do recurso correto.
Como lecionam Fredie Didier Jr e Leonardo José Carneiro
da Cunha, fala-se em erro grosseiro quando nada justifica a troca de um
recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou
seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o
cabimento do recurso) (Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 9a
edição, página 46, JusPodivm, 2011). E o erro cometido é grosseiro.
Desta Corte:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Excesso de execução não verificado Impugnação rejeitada Decisão
que não extinguiu a execução Apelação interposta para modificar o
decidido Erro grosseiro Inteligência do art. 475-M, § 3o, do CPC de
1973 Decisão mantida Recurso não conhecido (Apelação Cível no
0001393-78.2011.8.26.0129, 21a Câmara de Direito Privado, relator
Desembargador Virgílio de Oliveira Junior, j. 27/04/2017).
Por meu voto, não conheço da apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator